Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-05.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000721-05.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: HAMILTON TEIXEIRA PORTO

Advogado(s)
:
ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO, RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de Apelação. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Alegação de nulidade da execução por ausência de liquidez do título. Apresentação de demonstrativo de débito. Ausência de excesso de execução comprovado. Ônus processual da fazenda pública. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que determinou a execução referente ao cumprimento definitivo de sentença cujo objeto é quantia certa acrescida de honorários advocatícios;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: definir se a ausência de demonstrativo de cálculo ou de juntada do comando sentencial acarreta a nulidade da execução por falta de liquidez do título executivo e estabelecer se há excesso de execução em virtude de suposta aplicação incorreta dos juros de mora, à luz da Lei nº 12.703/2012 e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A execução fundada em título judicial é admissível apenas quando o título for certo, líquido e exigível, nos termos do art. 786 do CPC, sendo suficiente a apresentação de planilha de cálculo que permita a conferência do valor executado.
4. A parte exequente apresentou demonstrativo detalhado do débito com discriminação dos valores referentes à diferença salarial e aos honorários advocatícios, o que satisfaz o requisito de liquidez exigido pelos arts. 798, I, b, e 803, I, do CPC.
5. A ausência de nova juntada do comando sentencial não compromete a validade da execução, pois o título judicial encontra-se nos autos, assegurando à parte executada pleno conhecimento da obrigação exequenda.
6. A alegação de excesso de execução não prosperou, pois o recorrente não apresentou o valor que entende devido em demonstrativo próprio, conforme exigência do art. 535, IV, §2º, do CPC, ônus processual que recai sobre a Fazenda Pública quando alega excesso.
7. Não havendo demonstração de erro material ou vantagem indevida decorrente dos juros aplicados, e comprovada a liquidez e exigibilidade do título, mantém-se a sentença que recebeu a execução.
8. Diante do desprovimento do recurso, a verba honorária deve ser majorada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
R
ecurso de
A
pelação de nº
8000721-05.2023.8.05.0223
em que figuram como apelante
o

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

e como apelado

HAMILTON TEIXEIRA PORTO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.